Tribunal: TJBA
Processo: 8023329-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023329-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: C. B. B. R. e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, TATIANA NEVES GUEDES

ACORDÃO

A
G
RAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE O BLOQUEIO SE REFERE A ASTREINTES EXCESSIVAS E INDEVIDAMENTE EXECUTADAS PROVISORIAMENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELO AGRAVADO E ACOLHIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO TRATOU DE EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA, MAS SIM DE CONSTRIÇÃO DE VALORES PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA DO DIREITO À SAÚDE DO MENOR. DESCONEXÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O CONTEÚDO DA DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por menor impúbere representado por sua genitora, que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, no valor de R$ 129.429,78. A Agravante sustentou que os valores seriam relativos à execução provisória de multa cominatória (astreintes), cuja exigibilidade dependeria do trânsito em julgado da sentença. Argumentou, ainda, estar cumprindo a obrigação de custeio do tratamento prescrito, inclusive por meio de sua rede credenciada.

II. Questão em discussão

Discute-se a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada determinou o bloqueio de valores para custeio direto do tratamento médico de menor com TEA e não para execução de multa cominatória.

III. Razões de decidir

A preliminar de intempestividade foi afastada, tendo sido reconhecida a tempestividade do recurso.

A alegação de ausência de dialeticidade foi igualmente rejeitada, uma vez que a Agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, ainda que de forma parcial e equivocada.

A preliminar de ausência de interesse recursal foi acolhida, pois a decisão agravada não tratou de execução de astreintes, mas sim de bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, referente ao tratamento multidisciplinar do menor. A argumentação recursal foi dissociada do objeto da decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
Ainda que superada a preliminar, não haveria respaldo para o pedido, pois a medida judicial de bloqueio visa garantir o cumprimento da sentença e a efetividade do direito fundamental à saúde do menor, tendo em vista o reiterado descumprimento da obrigação por parte da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de valores para custeio de tratamento médico determinado judicialmente configura medida legítima de efetivação da obrigação de fazer, nos termos dos arts. 497 e 536, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8023329-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e parte(s) Agravadas
C. B. B. R., menor impúbere, representado por sua genitora, SABRINA PEREIRA BORGES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 06 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB